Tribunal: CARF
Processo: 13909.000017/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13909.000017/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
CELSO APARECIDO MARMONTELLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. FGTS E AVISO
PRÉVIO INDENIZADO.
Não há incidência de imposto de renda sobre aviso prévio indenizado e FGTS.
IRRF.
O contribuinte faz jus a deduzir o IRRF correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$18.358,12 para
saldo de imposto a restituir de R$7.356,36.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de ação trabalhista e compensação indevida de IRRF, consignando:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000017/2009-21
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000017/2009-21

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********27.285,82...
...
Primeiramente, cabe salientar que não foram apresentados os cálculos periciais e
respectiva sentença de homologação judicial, bem como a homologação judicial do
acordo datado de 17/03/2005. Os rendimentos referentes à ação judicial RT 3795/2001
movida contra UNIBANCO, CNPJ 33.700.394/0001-40, totalizam R$ 338.411,77,
sendo:
R$ 256.754,49 - total retirado pelo autor em 18/03/2005.
R$ 81.572,93 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 29/06/2005.
R$ 84,35 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Total de despesas com advogado: R$ 34.190,99.
Os seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 18/03/2005 conforme - dados
abaixo:
IRRF no dia 29/06/2005: R$ 85.071,09
TR do dia 18/03/2005 para o dia 29/06/2005: 0,85917%
Juros do dia 18/03/2005 para o dia 29/06/2005: 3,4%
IRRF corrigido: R$ 81.572,93
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 304.220,78.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
...
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o valor
de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 81.572,93.0s seguintes valores de
IRRF foram corrigidos para o dia 18/03/2005 conforme dados abaixo: IRRF no dia
29/06/2005: R$ 85.071,09; TR do dia 18/03/2005 para o dia 29/06/2005: 0,85917%;
Juros do dia 18/03/2005 para o dia 29/06/2005: 3,4%; IRRF corrigido R$ 81.572,93
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
20/1/2009, às fls. 2/36 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
a) Apurou em sua declaração o imposto a restituir no valor de RS 18.358,12, porém,
“descontada a diferença apurada pelo Auditor-Fiscal, o Contribuinte passa a ter o valor
de R$ 7.356,36 (sete mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis centavos) de
imposto a restituir”;
b) Não foram levados em consideração os documentos apresentados em 19/11/2008,
conforme Termo de Comparecimento (cópia anexa). Os rendimentos isentos estão
representados no Laudo Pericial – Resumo Geral e importam em R$ 30.783,88,
devendo ser excluídos dos rendimentos tributáveis;
c) A responsabilidade pelo recolhimento do IRRF era da fonte pagadora (UNIBANCO),
que efetuou a retenção de R$ 85.071,09. Solicita, assim, seja considerado o valor
integral do IRRF;
d) Conclui, requerendo o cancelamento do débito fiscal e a restituição do valor apurado
em sua DIRPF de R$ 18.358,12.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 79/83):
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000017/2009-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DECLARAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas em
Declaração de Ajuste Anual.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
Somente pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando a prova apresentada pelo contribuinte
não afasta os pressupostos de fato do lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/11/2012 (fl. 90), o contribuinte, em
7/12/2012 (fl. 92), apresentou recurso voluntário, às fls. 92/123, alegando, em apertado resumo,
que:
- as verbas isentas, no montante de R$30.783,88, não teriam sido consideradas
pela fiscalização em decorrência da não apresentação dos cálculos periciais e da homologação
judicial.
- o contribuinte sempre teria estado à disposição do Fisco e teria atendido as
intimações recebidas.
- estaria juntando ao seu recurso a) homologação dos cálculos da liquidação, b)
petição de acordo, c) cálculos do perito judicial, d) homologação do acordo judicial em
17/3/2005.
- faria jus a compensar o valor do IRRF recolhido pela fonte pagadora em
29/5/2005, de R$85.701,09.
- teria sido equivocado o procedimento da autoridade fiscal, acatado pela
autoridade julgadora, de deflacionar o valor recolhido para a data de assinatura do acordo
(18/3/2005).
- a assinatura do acordo judicial não representaria a disponibilização imediata das
verbas reconhecidas, dependendo de uma série de procedimentos.
- a autoridade fiscal teria transferido para o contribuinte o cumprimento da
obrigação da fonte pagadora.
- teria tido descontado dos rendimentos IRRF no montante de R$85.071,09,
fazendo jus a compensar esse valor em sua declaração de ajuste anual.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000017/2009-21

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Omissão de rendimentos
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de
ação trabalhista. A autoridade fiscal e o colegiado de primeira instância não acataram a alegação
do contribuinte quanto à existência de verbas isentas entre os rendimentos recebidos, apontando
a ausência de comprovação quanto aos cálculos periciais e à homologação judicial do acordo
apresentado.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta, além de cópia do acordo (fls.107/109),
os cálculos periciais citados no acordo e contendo a discriminação das verbas discutidas (fls.
110/118) e a homologação judicial (fls. 119/120).
Do exame dos documentos, confirma-se que constam verbas isentas entre aquelas
recebidas (artigo 6o, inciso V, da Lei no 7.713, de 1988), de FGTS (R$25.611,80), de reflexos no
aviso prévio indenizado (R$3.467,64) e da multa convencional (R$12,35), bem como os juros
correspondentes a essas verbas (R$11.1790,90). Registro ainda que, diante da existência de
verbas isentas, o contribuinte faz jus a deduzir os honorários judiciais proporcionais às verbas
tributáveis.
Diante dos cálculos apresentados e considerando que o contribuinte ofertou à
tributação em sua declaração de ajuste o montante de R$276.934,96 (fl.38), constata-se que a
omissão de rendimentos não pode prevalecer.
Assim, cabe o cancelamento da omissão de rendimentos.
Compensação Indevida de IRRF
Na autuação, a autoridade fiscal entendeu por corrigir pela TR o valor recolhido
pela fonte pagadora em 29/5/2005 a título de IRRF para o dia 18/3/2005, data do levantamento
pelo contribuinte. A decisão recorrida manteve o procedimento, consignando:

Entendo que também nesse tocante merece reparo a decisão recorrida.
O contribuinte faz jus a deduzir o valor do IR efetivamente retido correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo (artigo 87 do Decreto no 3.000, de 1999). Na
autuação, a autoridade fiscal aponta que o rendimento líquido recebido pelo contribuinte foi de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000017/2009-21

R$256.754,49, exato valor constante do acordo havido entre as partes (fls. 107/118). Como já
mencionado, os demais documentos juntados demonstram que o acordo foi homologado
judicialmente (fls.119/123).
O acordo celebrado discrimina as parcelas acordadas e apontam IRRF de
R$85.071,09, incidente sobre o valor bruto de R$341.909,93. Logo, há que ser reconhecido o
direito do contribuinte em compensar o valor do IRRF indicado. Neste ponto, se o valor foi
recolhido em atraso, caberia a exigência dos acréscimos legais da fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, é de se cancelar a glosa do IRRF.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital